Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE INDIVIDUAL POR APLICATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DA SERVIÇOS DE TRANSPORTE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. CADASTRAMENTO – RECUSA – POSSIBILIDADE - LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO - AUTONOMIA PRIVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.

2. De acordo com o art. 421 do Código Civil, “A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”.

3. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais em que o autor afirma que teve seu cadastramento como motorista parceiro junto à plataforma ré negado indevidamente, em decorrência da existência de processo criminal. Confirma a existência do processo, mas afirma que realizou transação penal nele, e que foi devidamente cumprida e, portanto, não poderia a recusa ter se baseado em tal fato.

4. Correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Senão, vejamos. De acordo com o Código da Comunidade Uber (ID Num. 59006602 - Pág. 9), item “Cumpra a lei” consta que “[...] Motoristas e entregadores parceiros precisam ter sempre licenças, autorizações e outros documentos legais válidos. Por exemplo, os motoristas parceiros são obrigados por lei a manter uma carteira de habilitação válida com a observação “Exerce Atividade Remunerada - EAR”, o registro do veículo atualizado, uma inscrição no Instituto Nacional de Previdência Social (INSS) e passar nas checagens de apontamentos criminais da Uber [...]”.

5. Ademais, consoante os “Termos gerais dos serviços de tecnologia” item “2.4” (ID Num. 59006603 - Pág. 6), “[...] A Uber reserva-se o direito de desativar ou restringir o acesso ou o uso do Aplicativo de Motorista, de suas funcionalidades, e/ou dos Serviços da Uber pelo Cliente, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, incluindo o de qualquer Motorista da Empresa individualmente, no caso de: (a) violação deste Contrato, do Código da Comunidade Uber, ou do Anexo de Motorista da Empresa, quando aplicável [...]”.

6. E, finalmente, quanto aos “Requisitos do motorista parceiro”, o item “3.1” prevê: “[...] O Cliente reconhece e concorda que a Uber se reserva o direito, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, de desativar ou restringir o acesso ou uso do Aplicativo de Motorista ou dos Serviços da Uber por parte de um Cliente se este não cumprir com os requisitos estabelecidos neste Contrato ou no Anexo de Motorista da Empresa. O disposto anteriormente, em caso de violação por um Motorista da Empresa, implica que a Uber pode desativar ou restringir o acesso do Motorista da Empresa ao Aplicativo de Motorista ou aos Serviços da Uber [...]”.

7. Há prova nos autos que o recorrente foi comunicado para complementar a documentação necessária ao seu cadastramento, qual seja, certidão de objeto e pé de processo judicial (ID Num. 59006582 - Pág. 2), e não atendeu ao chamado, motivo pelo qual seu pedido de revisão foi indeferido e finalizado. Justifica a ré, em sua defesa, ter havido justo motivo para a recusa de cadastramento, com base na verificação de segurança realizada pela plataforma.

8. Com efeito, a empresa detém autonomia e liberdade para contratar. Não pode ser compelida a manter ou estabelecer a conta para a prestação de serviços de transporte de quem não atende as regras previamente estabelecidas e, como o autor, afronta o já citado Código da Comunidade Uber e os Termos de prestação do serviço. Nesse sentido, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos, motivo pelo qual deve ser mantida. Ante a ausência de ilegalidade contratual não há razões para condenação ao pagamento de danos morais.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11 Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.